Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005300-74.2022.8.11.0000
PACIENTE: ITAMAR GOMES SOBRINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Itamar Gomes Sobrinho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 22.7.2021, acusado da prática, em tese, de crimes de furtos qualificados.
Aduz que apesar da custódia cautelar se estender por oito meses, não houve sequer a designação da audiência de instrução e julgamento, em evidente excesso de prazo, para o qual a defesa não teria concorrido.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 123001496).
É o essencial.
Os prazos processuais não são contados de forma isolada e meramente aritmética. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, dentre outros aspectos.
Na espécie, apesar da demora inicial, a instrução e julgamento está designada para o dia 25.5.2022, de modo que, por ora, não se visualiza manifesta desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA